Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS. REGRA GERAL POSSIBILIDADE. QUOTAS EM COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil – CPC estabelece, no art. 835, IX, que são passíveis de penhora “as ações e quotas de sociedades simples e empresárias”.
2. A regra geral é a penhorabilidade das quotas sociais, inclusive de cooperativas. Precedente.
3. Contudo, as cooperativas de crédito submetem-se a regime jurídico específico estabelecido pela Lei Complementar 130/2009. O art. 10, § 1o da lei dispõe que “são impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito”.
4. A norma especial cria proteção específica às quotas de cooperativas de crédito, diferente do regime geral aplicável às demais sociedades cooperativas. A razão da proteção é a necessidade de preservar a estabilidade do sistema cooperativo de crédito, considerada a natureza financeira dessas instituições.
5. Pelo princípio da especialidade, a norma especial (art. 10, § 1o da LC 130/2009) prevalece sobre a regra geral de penhorabilidade das quotas sociais (art. 835, IX, do CPC).
6. Ademais, o art. 832 do CPC prevê que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Desse modo, ante expressa previsão legal, as quotas-partes da cooperativa de crédito não podem ser objeto de constrição judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.